Tribunal: TJPA
Processo: 0002280-21.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002280-21.2012.8.14.0013

APELANTE: RILDERNANDO SOARES SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002280-21.2012.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: RILDERNANDO SOARES SILVEIRA
(DEF. PÚBLICO: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-ABSE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (§4º DO ART. 33 da LEI Nº 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos responsáveis pela prisão em flagrante e pelo laudo toxicológico definitivo.

2.

A readequação das circunstâncias judiciais dar-se-á para efeitos meramente didáticos, já que a pena-base fixada pouco acima do mínimo legal está justificada pela permanência de uma circunstância judicial desfavorável. Súmula nº 23 do TJE/PA.

3.

Mostra-se justa e razoável a redução aplicada na fração de 1/6 da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade e natureza da droga apreendida.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Rildernando Soares Silveira,
por intermédio do Defensor Público
Brunno Aranha e Maranhão
, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, que o
condenou à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto

e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que
:

“(...) Exsurge da peça inquisitorial em ariéxo que, na pretérita data de 14 de setembro de 2012, por volta das 22h, na Rua Macapá, bairro de Aparecida, neste Município, os denunciados MARTINHO LIRA DA SILVA NETO, RILDERNANDO SOARES SILVEIRA e EDIVALDO FONSECA DA SILVA foram surpreendidos por policiais militares de pose de um tablete e .meio e,200 gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida por macoriha, de 0,25 gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, de uso proscrito no Brasil e sem autorização, além da quantia de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) e três aparelhos celulares, conforme descritos no auto de apreensão de fl. 03 e laudo toxicológico de fl. 35. (...)”

O apelante pretende (ID 6315908):

“a) Que seja absolvido o recorrente por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo;

b) Que seja reformada a sentença quanto à dosimetria da pena e, assim, a pena-base seja fixada no mínimo legal;

c) que seja reconhecida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n211.343/2006 em seu patamar máximo (dois terços);

d) Por fim, que seja fixado regime inicial de cumprimento de pena o aberto e, em havendo possibilidade, seja substituída eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso do recorrente (ID 6315909).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se da seguinte maneira (ID 6991804):

“(..) pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo
PROVIMENTO PARCIAL
,
para ser reformada a fundamentação utilizada nas circunstâncias judiciais referentes
culpabilidade, personalidade, consequências do crime, circunstâncias do delito e dos motivos,
redimensionando a pena-base, se for o caso.
”

É o relatório.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogada devidamente habilitada. Conheço.

Em um primeiro momento, averbo não assistir razão ao recorrente, no que concerne ao seu
pedido absolutório.

Isto porque, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente demonstradas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Pje id Nº ) - atestando que o material apreendido se trata de uma
“embalagem envolvida em fita adesiva contendo erva esverdeada prensada pesando cerca de 1,124ka (um quilo e cento e vinte e quatro gramas), perfazia a substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, ao passo que a ‘peteca’ contendo substância pastosa branca, pesando cerca de 10,286g (dez gramas e duzentos e oitenta e seis miligramas), perfazia a droga ilícita conhecida como ‘cocaína’”
, aliado aos relatos seguros e convincentes das testemunhas ouvidas, além dos interrogatórios do próprio acusado (fase policial e judicial).

Os policiais militares que procederam à apreensão da droga e a prisão do acusado, em Juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, bem como os termos contidos na denúncia.

Com efeito, a
testemunha Luís Carlos farias de Oliveira
declarou que:
“estava em ronda com sua guarnição quando resolveram ingressar em uma via pública conhecida pelo tráfico ilícito de entorpecentes, ocasião em que avistaram um veículo estacionado, o qual passou a se movimentar na mesma direção e em sentido oposto ao da viatura, pelo que o depoente e sua equipe decidiram ‘fechar’ o automóvel e ordenaram que os quatro ocupantes descessem, sendo que entre eles estavam os réus MARTINHO LIRA e RILDERNANDO SOARES. O depoente e os outros policiais efetuaram busca pessoal nos suspeitos, momento em que localizaram substância entorpecente com um deles, não recordando qual era a droga e com quem foi encontrada. Afirmou que no automóvel foi encontrado um ‘tijolo’ de maconha prensada, o qual estava em um saco de carvão no interior do porta-malas. Disse que ao questionar os ocupantes acerca das drogas, um adolescente que estava entre eles informou que era o proprietário do entorpecente”
.

As outras testemunhas ratificaram o depoimento acima reproduzido.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Destarte, da releitura das provas colhidas durante a persecução criminal, entendo que não há motivos para alteração do julgado de primeiro grau, enquadrando-se a conduta do apelante perfeitamente no núcleo “trazer consigo”, disposto no artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato do acusado não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é amplamente sabido, tratando-se de crime de múltipla ação, em que a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal revela-se suficiente para configurar a infração criminosa.

Outrossim, anoto, de passagem, que as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que o entorpecente não se destinava ao consumo pessoal,
sobretudo considerando, além da atitude suspeita do recorrente e de sua confissão prestada em sede policial, a natureza e quantidade da substância ilícita apreendida, bem como o material encontrado para fazer mistura, permitindo o maior rendimento de droga.

Por essas razões, a
tese defensiva de absolvição do crime de tráfico não merece guarida,
uma vez que

todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o acusado como traficante.

Por outro lado, no que pertine à alegada exasperação indevida da pena, entendo, como necessária, a reprodução de trecho específico da sentença:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta

criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixarem de praticar as infrações penais entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-las, pois ninguém os obrigou a ter em depósito substância entorpecente ilícita.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos apenados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito regras que normatizem a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação dos réus

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

(...)

QUANTO AO SENTENCIADO RILDERNANDO SOARES SILVEIRA

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
cada dia

no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato

(atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais

favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e inexistindo provas concretas a indicar que integre organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), pelo que a fixo definitivamente em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de proceder à detracão penal prevista no art. 387, §2°, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos sentenciados, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena”.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 6
(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
ou seja, um ano e seis meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito.

No caso dos autos, a despeito a inidoneidade dos fundamentos, entendo que o aumento estabelecido está em consonância, no que diz respeito a proporcionalidade e adequação, quando considerado o critério autônomo do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Neste sentido, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

No caso dos autos, entendo adequado o incremento de um ano e seis meses apenas considerando a diversidade de drogas (cocaína e maconha), constituindo motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Logo, a meu sentir, está devidamente justificado o aumento procedido na origem
.

No que tange ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da lei de substâncias entorpecentes no patamar máximo (2/3), averbo que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz, acertadamente, reconheceu a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/6, justificando a não aplicação no patamar mais favorável ao réu na natureza e na quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06).

Com efeito, dispõe o §4º do artigo 33 que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ora, a quantidade da droga apreendida, por si só, desvela que o apelante se dedica ao tráfico.

Devem, ainda, ser consideradas, para a verificação de causa de diminuição da pena, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e as disposições do art. 42 da Lei n.º 11.343/06 (a natureza e a quantidade da substância ou do produto).

Nesta linha, prossigo, aduzindo que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, “ (..) 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do artigo 33 da nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.2. Inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar de 1/6 (um sexto), dada a quantidade de drogas encontradas por ocasião do flagrante. Precedentes. (...) (AgRg no HC 470.291/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018)”.

Considerando o entendimento acima, tem-se por idôneo o fundamento utilizado na r. sentença para a não utilização do redutor na fração máxima, sendo, de fato, relevante a variedade, quantidade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, um quilo cento e vinte e quatro gramas de maconha e dez gramas, duzentos e oitenta e seis miligramas de cocaína.

Assim, entendo que o acusado não faz jus à concessão do benefício da redução da pena no máximo legal, mostrando-se proporcional e justa a fração utilizada, ou seja, 1/6, o que, prejudica o pedido suplementar de substituição da pena privativa de liberdade.

Por todo o exposto, conheço o recurso e
nego-lhe

provimento
para manter a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

Belém (PA), 18 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 09/06/2022